Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-49.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800565-49.2022.8.14.0080

APELANTE: THIAGO SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. REITERAÇÃO CRIMINOSA E VALOR DA
RES FURTIVAE
SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DIVERSAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO AGENTE. DROGADIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO FURTO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS). FACULDADE DO JULGADOR.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155, §§2º e 4º, I, do CP à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, objetivando
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento de uma atenuante inominada por dependência química e a aplicação da redução de pena referente ao furto privilegiado no patamar máximo legal de
2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material no caso concreto; (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iii) saber se é possível o reconhecimento de atenuante inominada devido à alegada dependência química do apelante; e, (iv) saber se é devido o emprego da fração máxima da minorante do art. 155, §2º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, pois, além do
valor dos bens subtraídos (R$ 516,00) superar o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (R$ 1.212,00 no ano de 2022), o réu
não atende à circunstância subjetiva do referido brocardo, já que incorre com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive com condenações em 1º grau. Precedentes do STJ.

4.
Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade
(tentativa de venda da
res furtivae
), conduta social (conhecido por cometer crimes, tirando a paz da Comunidade) e circunstâncias do crime (furto praticado durante a noite, período de menor vigilância dos bens subtraídos)
. Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

5. Não tendo sido apontada
circunstância relevante ou comprovada tecnicamente a alegada dependência química do recorrente, não se justifica a incidência da atenuante inominada do art. 66, do CP. Precedentes jurisprudenciais.

6. Não há que se falar em
aplicação da redução de pena referente ao furto privilegiado no patamar máximo legal de
2/3 (dois terços), pois a magistrada sentenciante atuou dentro de sua discricionariedade motivada, escolhendo a substituição da pena de reclusão por detenção como a solução mais adequada e eficiente ao caso. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
THIAGO SOUSA PEREIRA, termo no ID – 18084668,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Bonito
(ID – 18084661), que, pela prática
delitiva prevista no art. 155, §§2º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 18084676), requer
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento de uma atenuante inominada por dependência química e a aplicação da redução de pena referente ao furto privilegiado no patamar máximo legal de
2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID – 18084678), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para reanálise da dosimetria (ID – 18428339), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 18084591
) o que segue:

“Narram os autos que em 30 de setembro de 2022, por volta de 01h40min da madrugada, o ora denunciado, após quebrara o cadeado do portão do “Mercadinho São José”, de propriedade da vítima José Raimundo Mendes dos Santos e Iraci Oliveira dos Santos, localizado na Rua Professora Nazaré Dias, s/n, bairro Centro, nesta cidade, adentrou o local e subtraiu 01 (um) pacote de cerveja da marca Skol, contendo quinze unidades, avaliado em R$37,00 (trinta e sete reais); 06 (seis) carteiras de cigarro, no valor de R$9,00 (nove reais) cada; 02 (duas) garrafas de refrigerante da marca Coca-Cola, no valor de R$10,00 (dez) reais cada; a quantia de R$60,00 (sessenta reais) em moeda; o montante de R$120,00 (cento e vinte reais) em cédulas; 01 (um) frasco de perfume da marca Boticário, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 (uma) panela de pressão avaliada em R$75,00 (setenta e cinco reais).

Por volta de 07h30min, quando Iraci Oliveira dos Santos chegou ao estabelecimento do esposo José Raimundo Mendes dos Santos, observou o cadeado quebrado e a ausência de diversos objetos e de uma quantia em dinheiro.

Por volta de 05h30min, Thiago Sousa Pereira dirigiu-se à residência de Raimundo Ricardo de Lima e ofereceu um frasco de perfume do Boticário, pela quantia de R$30,00 (trinta reais), mas como a testemunha não sabia a procedência do bem e conhecia o denunciado pela prática de furtos, recusou-se a comprá-lo.

Às 07:00h, Thiago interpelou Rubens de Sousa Alencar na rua e perguntou se ele não gostaria de comprar um frasco de perfume pela quantia de R$50,00 (cinquenta reais), e ante a negativa de Rubens, Thiago foi embora.

Ainda no período matutino, Rubens, ao conversar com a vítima Iraci Oliveira dos Santos, conhecida por “Sema”, soube que haviam adentrado o estabelecimento, mediante arrombamento, e subtraído diversos objetos e um montante em dinheiro, momento em que relatou que Thiago lhe oferecera um perfume e, ao ver os frascos que eram vendidos no mercadinho, identificou o que Thiago lhe mostrara como parte da res furtiva.”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incursos nas sanções punitivas do art. 155, §4º, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 18084661), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o recorrente que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, senão vejamos:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do
princípio da insignificância ou da bagatela
, porém, desde que satisfeitos os seguintes
requisitos
, de forma concomitante:
mínima ofensividade da conduta praticada
;
ausência de periculosidade social da ação
;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, conforme o boletim de ocorrência policial no ID – 18084582, o réu praticou o furto de: 01 (um) pacote de cerveja SKOL, com 15 (quinze) unidades, avaliada em R$ 37,00 (trinta e sete reais); 06 (seis) carteiras de cigarro, avaliadas em R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais); duas garrafas de refrigerante “Coca-Cola”, no valor total de R$ 20,00 (vinte reais); R$ 60,00 (sessenta reais) em moeda; R$ 120,00 (cento e vinte reais) em cédulas; 01 (um) frasco de perfume “Boticário”, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); e uma panela de pressão avaliada em R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Assim, vê-se que os
produtos do crime em comento não constituem algo insignificante, desprezível ou diminuto
, já que o
valor
deles, à época,
ultrapassava o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente
, limite amplamente difundido na jurisprudência. Ademais, o
apelante

não atende à circunstância subjetiva do princípio supracitado, já que
incorre com habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio
, respondendo a outros processos, alguns, inclusive, com condenações em 1º grau, de acordo com
certidão judicial criminal no ID – 18084660.

Vale ressaltar que, em 2022, época em que se deu o fato delituoso em questão, o salário-mínimo vigente no país totalizava R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), sendo 10% (dez por cento) o valor de R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), o que, como visto, está bem abaixo do valor total dos bens subtraídos.

Portanto, considerando os argumentos esposados e, ainda, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos pelo apelante, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto, e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria criminal, a saber:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E RES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade criminosa, especialmente em crimes patrimoniais
.

5. A reiteração no cometimento de infrações penais revela relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

6.
O valor da res furtiva, superior a 10% do salário-mínimo, reforça a ofensividade da conduta, inviabilizando a aplicação do postulado
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "a habitualidade criminosa e o valor da res furtiva (superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos) são circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância"
. (...)”
(STJ, AgRg no HC 852.834 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/12/2024) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA. VALOR DO BEM MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A contumácia (reiteração delitiva e reincidência) na prática de crime de mesma natureza impele a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado
, indicando que a absolvição não seria socialmente recomendável no caso concreto.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também está firmada no sentido de ser
incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 918.312 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/09/2024) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FURTO
. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS.
VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta
. São elas: a) a
mínima ofensividade da conduta do agente
; b)
ausência de periculosidade social na ação
; c) o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso,
as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário-mínimo da época
(equivalente a cerca de 55% do salário-mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é
suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância
.

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.”
(STJ, REsp 2.062.375 / AL, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/10/2023) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis ao recorrent
e os
vetores CULPABILIDADE
(tentou vender os bens subtraídos),
CONDUTA SOCIAL
(vítima e testemunha relataram em juízo que ele é conhecido no Município de Bonito por cometer crimes, tirando a paz da Comunidade)
e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(furto praticado durante a noite, período de menor vigilância dos bens furtados), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do STJ
[4]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Logo, mantenho a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[5]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

3 - RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO AGENTE.

Improcedente
, uma vez que a
defesa não apontou qualquer circunstância relevante
, anterior ou posterior ao crime,
que justifique a aplicação da atenuante do art. 66, do CP
[6]

ou
sequer
requereu
, a qualquer tempo,
que fosse o apelante submetido à verificação médico-pericial de dependência química
, providência fundamental para demonstrar a condição de drogadição dele.

Até porque, a mera condição de usuário de entorpecentes, por si só, não corporifica circunstância relevante capaz de ensejar a mitigação de sua conduta criminosa, ou, muito menos, justificar a prática do delito a ele imputado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO DA DEFESA - RECONHECIMENTO PESSOAL - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP - DESNECESSIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REFORMA DE DOSIMETRIA DA PENA - DECISÃO FUNDAMENTADA - CRITÉRIO DO INTERVALO MANTIDO -
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA, ART. 66 DO CP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE QUE JUSTIFICASSE A REDUÇÃO DA PENA
- JUSTIÇA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL - CORRÉU - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5.
Diante da ausência de prova técnica em relação à alegada dependência química do acusado, não deve incidir a atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal
.

(...)

8. Recursos da defesa e ministerial desprovidos.”
(TJ/MG, 0087818-90.2015.8.13.0433, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 02/10/2024) (grifo nosso)

“CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA – PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PLEITO DE
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA (ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL), ANTE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA INCAPAZ DE ATENUAR A REPRIMENDA – não CONFIGURAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE
– MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA – RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMETE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.”
(TJ/PR, 0002783-35.2023.8.16.0196, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho, j. 19/08/2024) (grifo nosso)

4 - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO FURTO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS

A defesa requer a aplicação da fração de redução da pena prevista no art.155, §2º, do CP, no seu patamar máximo (dois terços), eis que o juízo
a quo
reconheceu tal figura e estão presentes os requisitos legais.

Sem razão
, todavia.

Para melhor entendimento, vejamos o que consta do aludido dispositivo:

“
Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

§2º
- Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Como se vê,
reconhecida a figura do furto privilegiado, o julgador possui a faculdade de aplicá-lo entre as seguintes alternativas
: 1)
substituição da pena de reclusão pela de detenção
; 2)
diminuição da pena de um a dois terços
; e, 3)
aplicação somente da pena de multa
.

In casu
, a magistrada sentenciante reconheceu o furto privilegiado ante a primariedade do recorrente e o valor abaixo do salário-mínimo à época dos bens subtraídos, optando por substituir a pena de reclusão a ele imposta por detenção, o que deve se mantido, na medida em que agiu dentro de sua discricionariedade motivada, escolhendo a solução mais adequada e eficiente ao caso.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRESENÇA DE QUALIFICADORA.
FURTO PRIVILEGIADO
. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Diante do silêncio do legislador quanto à escolha das soluções legais cabíveis no reconhecimento do furto privilegiado,
a Jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, "reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada
" (AgRg no HC n. 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/5/2022, grifei).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.411.272 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/08/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
FURTO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA SENTENÇA
- REDUÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA NA FRAÇÃO MÁXIMA - INVIABILIDADE -
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ
.

Suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria, é de rigor a confirmação da condenação.
Cabe ao magistrado a escolha fundamentada entre as opções previstas no artigo 155, § 2º, do Código Penal
(substituição da reclusão por detenção, diminuição de 1/3 a 2/3 ou aplicação apenas da sanção de multa),
em consonância com o poder discricionário que lhe é constitucionalmente conferido, para que seja eleita a sanção que melhor atende às finalidades de repressão e prevenção do delito
.”
(TJ/MG, 0189508-50.2023.8.13.0024, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 24/04/2025) (grifo nosso)

Destarte, mantenho a referida substituição e a pena definitiva do réu em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de detenção e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[5]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[6]

Art. 66
- A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

Belém, 28/07/2025